Tribunal: STF
Processo: HC 202992
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376/SP, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.
    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo o juiz sentenciante justificado a imposição do regime inicial fechado tão somente por se tratar de crime hediondo.
    Entretanto, considerada a quantidade da pena aplicada (sete anos e seis meses de reclusão) e a primariedade do paciente, é exigível do magistrado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (semiaberto).
    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 972 da repercussão geral, fixou a tese de que “é inconstitucional a fixação ‘ex lege`, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, a qual não foi observada no caso dos autos.
    Cito, no mesmo sentido, dentre muitos outros, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 
    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 
    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado.
    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto.
    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.
    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.”
    (HC 111.840/ES, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM BASE NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A MITIGAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO.
    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF), ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade.
    2. A imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea).
    3. O art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, que prevê a obrigatoriedade do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena em razão da prática de crimes hediondos e equiparados, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/12/2013.
    4. Aplicada a pena no mínimo legal (5 anos de reclusão) e não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendida (1,3 g de maconha), a fixação do regime prisional fechado em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, apenas porque equiparado a crime hediondo, caracteriza constrangimento ilegal.
    5.Habeas corpus concedido de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto.”
    (HC 138.621/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Entendo, assim, que o magistrado de primeira instância, ao fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei exclusivamente com base na hediondez do delito, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Ubatuba/SP (Processo nº 1500801-89.2019.8.26.0642), que reexamine a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem utilizar, como fundamento para agravar o regime, o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator